Tribunal: TJPA
Processo: 0315271-23.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0315271-23.2016.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: G M PAIVA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

2.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º
0315271-23.2016.8.14.0301

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 4611229

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Agravo de Instrumento interposto por

ITAU UNIBANCO S.A.
em face da decisão monocrática de Num. 4611229, nos autos da Ação de Inexistência de Débito, a qual foi negado provimento ao recurso de apelação cível que manteve a sentença do Juízo de piso que julgou parcialmente procedente o pedido da Autora para declarar inexistente os débitos questionados e condenar a restituição em dobro a integralidade das parcelas pagas.

Insurgindo-se contra a decisão monocrática que negou provimento ao apelo, o agravante alegou nas razões recursais do Agravo Interno que o contrato objeto da demanda foi firmado por meio eletrônico, inexistindo danos materiais e má-fé que justifique devolução em dobro das parcelas pagas.

Ao final pleiteia o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Houve apresentação de contrarrazões (ID 5157627)
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado,
não obstante as
teses articuladas,
r
essalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Em se tratando de responsabilidade pelo fato do serviço, no caso prestado de forma defeituosa, na medida em que valores foram suprimidos da conta corrente da autora, sem sua autorização, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva (art. 14,
caput
, do CDC), somente podendo ser afastada quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

Examinando o substrato probatório, verifico que o consumidor demonstrou o fato constitutivo do direito pretendido pois comprovou o desconto em conta bancário (id. 4543428, p. 38/55) referente a seguro de vida não contratado.

Nesse passo, cabia ao banco agravante/apelante comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inocorrente nos autos.

Na hipótese, o banco agravante/apelante restringiu-se em afirmar a legalidade da cobrança, porém, não anexou aos autos contrato válido referente ao seguro de vida, eis que a apólice apresentada não está assinada pela apelada (id. 4543433, p.60), nem mesmo consta o nome do beneficiário em caso de morte do contratante.

Logo, não se desincumbiu do ônus do art. 373, CPC c/c artigo 14 do CDC de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço, limitando-se a colacionar aos autos “
prints
” da tela do sistema do computador (ID. 4543433, p. 8 até 14), configurando falha na prestação do serviço.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova produzida unilateralmente pelo banco.

A respeito do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DA DÍVIDA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da dívida alegada.

Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram a obrigação de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

À verba honorária aplica-se o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em grau recursal. (N.U 1004886-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – PRINTS DE TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO. O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente das ligações e do débito.

Não comprovada a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução. Na relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.

(N.U 0016887-80.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil devendo a devolução do valor ser realizados em dobro em razão da flagrante má-fé do banco, eis que realizou descontos na conta corrente das agravada/apelada referente a seguro de vida não contratado, considerando que junta aos autos como prova do pacto, um contrato que sequer contem assinaturas nem o nome do beneficiário do seguro, pelo que reputo a má fé na conduta do agravante/apelante, quando tenta levar a erro este Juízo.

Vejamos como se comporta a Jurisprudencia:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA INDEVIDA POR SEGURO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Cobrança indevida de valores realizada pelo réu na fatura do cartão de crédito da autora por serviços não contratados. No caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço consistente na ilicitude das cobranças emitidas, pois o pagamento das faturas não pode ser interpretado como concordância com a contratação do seguro. Condenação na devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, em razão da flagrante má-fé em perfectibilizar negócio jurídico diverso do pretendido pelo consumidor.

Inexistência de inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito. Danos morais não configurados, uma vez que a questão narrada nos autos não é situação capaz de causar ao autor abalo psicológico significativo a ponto de gerar a indenização pretendida, não havendo qualquer violação aos direitos da personalidade do demandante. Negado provimento ao primeiro recurso e parcial provimento ao segundo apelo. (TJ-RJ - APL: 01100249720178190001, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 29/01/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-01-31)

Assim, havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista.

Sendo assim, entendo que merece ser mantida a decisão ora recorrida,
inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, .

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/02/2022